Tribunal: TJDFT
Processo: 0735463-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735463-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO RIOS ARAUJO IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio Rios Araújo contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (autos no 0744924-12.2025.8.07.0001, ID no 247334355). 2. Em suma, o impetrante alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, acompanhado de advogado, o que descaracterizaria a situação de flagrante. 3. Sustenta que a quantidade de droga apreendida é pequena e se trata apenas de maconha, substância considerada menos prejudicial e menos viciante, o que indicaria menor periculosidade social do paciente. Aduz que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). 4. Argumenta que há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP, como monitoração eletrônica, proibição de contato com determinadas pessoas e comparecimento periódico em juízo. 5. Questiona a legalidade da prisão em flagrante, pois na verdade ocorreu a apresentação espontânea do paciente, na medida em que não houve perseguição policial. Cita doutrina e jurisprudência para reforçar que a apresentação voluntária é incompatível com o flagrante e que a prisão preventiva somente seria possível quando não houver outra medida cautelar eficaz. 6. Pede o relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (Inquérito Policial no 892/2025 – 35a DP, ocorrência policial no 4697/2025 – 35a DP e processo no 0744924-12.2025.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). 9. Conforme se depreende do relatório final da Autoridade Policial, em 22/8/2025, por volta das 20h, o paciente “foi flagrado, por policiais militares, ocultando e mantendo em depósito drogas, em quantidade e circunstâncias tais, que presume se destinariam ao tráfico.” (ID no 247328231, pág. 1). 10. Naquela ocasião, o paciente se evadiu do local e jogou uma porção de substância envolta em saco plástico para dentro de um imóvel. Posteriormente, em diligência realizada e após a proprietária franquear a entrada, foi localizada uma mochila no quarto do paciente e de sua companheira com grande quantidade de maconha, uma balança de precisão e um caderno de anotações. 11. Após a sua companheira, grávida, passar mal e precisar de assistência médica, o paciente se apresentou na delegacia e informou ser o dono da droga apreendida, ocasião em que a isentou de qualquer responsabilidade. Foram apreendidos em sua posse: “[...] 20 embalagens do tipo zíper locker pequeno contendo substância pardo esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido como maconha; 2 embalagens do tipo zíper locker médio contendo substância pardo esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido como maconha; 2 embalagens do tipo zíper locker grande contendo substância pardo esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido como maconha; 1 tablete de substância pardo esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido como maconha dentro de um saco plástico preto; 1 balança de precisão da marca diamond cor prata com duas pilhas contendo resquício de possível substância entorpecente; 1 bolsa lateral preta de tamanho médio da marca esporte contendo resquícios de maconha; 1 porção de invólucros pequenos do tipo zíper locker com resquício de possível substância entorpecente encontrados dentro da bolsa; 1 caderno pequeno de capa branca com corações vermelhos.” “Substância Maconha - Quantidade em gramas: 25.56 Substância: Maconha - Quantidade em gramas: 10.56 - Substância: Maconha - Quantidade em gramas: 44.38 - Substância: Maconha - Quantidade em gramas: 446.37” (ID no 247339981, pág. 1). 12. A grande quantidade de maconha apreendida, a individualização das porções, a balança de precisão e o caderno de anotações condizem com a prática do tráfico de drogas imputada ao paciente, que já tem condenação criminal por crime doloso (ID no 247314461, págs. 1-2). 13. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 24 de agosto de 2025 (ID no 247334355), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 14. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades (ID no 247334355, págs. 1-3). O crime de tráfico de drogas é permanente, a equipe policial estava em diligência para localizar o paciente, cuja apresentação na delegacia ocorreu em momento subsequente, permitindo a identificação da autoria e da materialidade. 15. O crime de tráfico de drogas tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). Os indícios da autoria recaem sobre o paciente, pois se apresentou na delegacia e reconheceu que era o proprietário da droga e dos demais itens apreendidos. 16. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da grande quantidade de drogas apreendidas e pelo fato de o paciente já ter sido condenado definitivamente por crime doloso, o que evidencia a possibilidade de reiteração criminosa (ID no 247314461, págs. 2). 17. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 18. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Caio Rios Araújo. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO